Tribunal: TJES
Processo: 5000960-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000960-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO GOMES MALTA SOARES

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000960-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCIANO GOMES MALTA SOARES

AGRAVADA:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em execução, manteve a constrição via Sisbajud no valor de R$ 1.780,01, bloqueado em 07/05/2024 em conta mantida pelo executado junto ao Banco Santander, apesar de reconhecer a natureza salarial da mesma conta para liberar bloqueio posterior, no valor de R$ 2.120,56, efetivado em 28/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada pelo executado abrangeu de forma ampla ambas as constrições realizadas via Sisbajud, afastando a alegada preclusão quanto ao primeiro bloqueio; (ii) estabelecer se o valor de R$ 1.780,01, oriundo de salário creditado em conta-salário, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação apresentada pelo executado ataca a indisponibilidade de ativos financeiros ocorrida no mês de maio de 2024 de forma global, com alegação expressa de impenhorabilidade salarial e juntada de documentos aptos a demonstrar a origem dos valores bloqueados.

A fragmentação da defesa do executado, para reconhecer a impugnação apenas quanto ao segundo bloqueio, configura excesso de formalismo e não reflete a realidade processual evidenciada nos autos.

Os extratos bancários e contracheques demonstram que, na data do bloqueio ocorrido em 07/05/2024, a conta mantida junto ao Banco Santander possuía natureza estritamente salarial, em razão de portabilidade bancária ativa para o recebimento de vencimentos da empresa ArcelorMittal Brasil S/A.

O cancelamento da portabilidade bancária em momento posterior ao bloqueio não convalida penhora realizada sobre valores absolutamente impenhoráveis.

A verba salarial é protegida por impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, do CPC, não podendo ser mantida constrição integral que comprometa a subsistência do executado.

Precedente desta Câmara, envolvendo as mesmas partes, já admitiu a possibilidade de penhora mensal limitada a percentual dos rendimentos, solução mais equilibrada do que a retenção integral da verba salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à penhora que alega impenhorabilidade salarial e se refere à indisponibilidade de ativos em determinado período abrange todas as constrições realizadas na mesma conta, ainda que em datas distintas.

Valores comprovadamente oriundos de salário e depositados em conta-salário são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.235; TJES, AI nº 5015225-39.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000960-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCIANO GOMES MALTA SOARES

AGRAVADA:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia e delimitar o objeto da insurgência, explico a Vossas Excelências que cumpre elucidar a sucessão de atos processuais que culminaram no provimento jurisdicional ora impugnado.

Nos autos de origem, o patrimônio do Agravante foi objeto de duas constrições sucessivas via sistema Sisbajud, ambas incidentes sobre conta mantida junto ao Banco Santander: a primeira, efetivada em
07/05/2024
, no montante de
R$ 1.780,01
; e a segunda, realizada em
28/05/2024
, na importância de
R$ 2.120,56
.

Ao apreciar a insurgência do Agravante (Executado) de ID 44356677 - origem, o Magistrado singular acolheu apenas parcialmente a tese de impenhorabilidade, determinando o levantamento da segunda constrição. Contudo, manteve incólume o bloqueio relativo ao primeiro aporte (R$1.780,01), sem explicitar suas motivações.

Em face desta decisão, o Agravante opôs embargos de declaração (ID 50191280 - origem), sustentando a existência de omissão e contradição no julgado que, embora tenha reconhecido a natureza salarial da conta bancária para liberar um bloqueio recente, manteve indevidamente a constrição de R$1.780,01 ocorrida vinte dias antes na mesma conta, olvidando-se de que a impenhorabilidade de verbas alimentares e de valores inferiores a 40 salários mínimos constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e infensa à preclusão.

O Magistrado singular rejeitou os embargos de declaração por entender que a impenhorabilidade de ativos financeiros até 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública, mas ônus probatório da parte (Tema 1.235/STJ), inexistindo omissão ou contradição no reconhecimento parcial da constrição ante a preclusão consumativa quanto ao primeiro bloqueio não impugnado (ID 54123786 - origem).

Em outras palavras, manteve incólume o bloqueio relativo ao primeiro aporte (R$1.780,01), sob o fundamento final de preclusão e ausência de impugnação específica oportuna.

Pois bem.

Ao analisar os autos originários, verifica-se equívoco do Juízo
a quo
ao fragmentar a defesa do executado. É que o Agravante, ao se manifestar sobre as constrições via Sisbajud, apresentou tese de
impenhorabilidade salarial
que abrangeu a integralidade dos valores retidos em sua conta no Banco Santander.

Insta salientar que o Recorrente procedeu à marcação específica de dois aportes via TED em seu extrato bancário, cujas datas guardam estreita correlação com os bloqueios judiciais. A sinalização visa demonstrar, de forma inequívoca, o nexo entre os proventos recebidos e o numerário retido, conforme se observa:

Assim, diferente do que restou consignado na decisão integrativa da decisão agravada, a impugnação não se limitou ao segundo bloqueio (não houve preclusão, portanto). O executado insurgiu-se contra a indisponibilidade de ativos em sua conta-salário no mês de maio de forma global, colacionando, como acima explicado, documentos que visavam demonstrar a natureza da conta e a origem dos fundos ali depositados. Portanto, a conclusão de que "não houve impugnação específica" sobre o bloqueio de R$1.780,01 (ocorrido no início de maio de 2024) destoa da realidade processual, configurando excesso de formalismo em detrimento do direito material.

No que tange à prova da impenhorabilidade, o acervo probatório é contundente. Os extratos e contracheques demonstram que, no período do primeiro bloqueio (maio/2024), o Agravante ainda recebia seus vencimentos da empresa ArcelorMittal Brasil S/A na referida conta do Banco Santander, por força de portabilidade bancária ativa do Banco Bradesco S/A.

O fato de o cancelamento da portabilidade bancária (do Bradesco para o Santander) ter sido formalizado em momento posterior à constrição efetivada em 07/05/2024 apenas ratifica a conclusão lógica de que, na data do bloqueio da importância de R$1.780,01, a conta mantida junto ao Banco Santander ostentava natureza estritamente salarial.

O fato de o Agravante ter solicitado o encerramento da portabilidade após sofrer o bloqueio é medida que não retroage para validar uma penhora ilegal. Se o valor depositado na conta em maio de 2024 era oriundo do salário - fato comprovado pelos IDs 44356773 e seguintes dos autos de origem -, tal verba é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Nota-se, inclusive, que esta Colenda Câmara, em recurso envolvendo as mesmas partes (AI 5015225-39.2024.8.08.0000), já fixou a possibilidade de penhora mensal limitada a 10% dos rendimentos do executado, medida que se mostra muito mais equilibrada do que a retenção integral do valor ora discutido (diante da natureza salarial).

Dessa forma, reconhecida a natureza salarial da verba e constatado que a impugnação apresentada pelo Agravante atacou o ato constritivo de forma ampla, não há como subsistir a manutenção da penhora. A proteção ao salário visa garantir a subsistência do trabalhador e de sua família, sendo imperativa a reforma da decisão que manteve a constrição por suposta (e inexistente) falha processual na especificidade da peça defensiva.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso, para, reformando a decisão interlocutória, reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$1.780,01 e determinar a sua imediata liberação em favor do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.